Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) prolatada nos autos da ação rescisória n. 0720110-80.2018.8.07.0000 (ID 20532185) proposta pela executada em desfavor do exequente. A petição inicial contém demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e os demais requisitos elencados no art. 524 do Código de Processo Civil. Sendo assim, com apoio no art. 523 do CPC, intime-se a executada Leila Maria Bastos Peres dos Santos, por meio de seus advogados (CPC, art. 513, §2o, inciso I) para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, não havendo pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa e honorários na forma do § 1o da norma processual. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora